Tribunal: TJSP
Processo: 1003868-74.2016.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E A APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI FEDERAL No 8.429/92 – IMPOSSIBILIDADE. 1. A irregularidade, relacionada à contratação de serviços de advocacia,

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E A APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI FEDERAL No 8.429/92 – IMPOSSIBILIDADE. 1. A irregularidade, relacionada à contratação de serviços de advocacia, por si só, é insuficiente para autorizar o reconhecimento da prática do ato de improbidade administrativa. 2. Má-fé ou culpa grave, não caracterizada. 3. A Lei Federal no 8.429/92 tem por escopo a punição do gestor desonesto, e não, do inábil. 4. Carga de trabalho do Procurador Comissionado (4 horas diárias e 20 semanais), insuficiente para o atendimento da demanda específica da Câmara Municipal (pareceres; questões administrativas; processo legislativo; contencioso judicial). 5. Serviços profissionais contratados, efetivamente prestados e compatibilidade dos valores adimplidos, a título de contraprestação, aos praticados no mercado e aos próprios vencimentos do Procurador local. 6. Indisponibilidade de bens e eventuais constrições judiciais, revogadas, ante a solução alcançada no processo. 7. Ato de improbidade administrativa, passível de reconhecimento e correção, não caracterizado. 8. Ação civil pública, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, parcialmente reformada. 10. Ação civil pública, julgada improcedente, invertido o resultado inicial da lide. 11. Recursos de apelação, apresentados pela parte corré (Gerolin Sociedade de Advogados, Tatianne da Silva Gerolin Teixeira Batista e Wagner Gomes Correa), providos. 12. Recurso de apelação, oferecido pela parte autora, Ministério Público do Estado de São Paulo, desprovido.